Tribunal: TJES
Processo: 5018384-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018384-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA JESUS GOMES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5018384-06.2025.8.08.0048

RECORRENTES:
MARIA LUCIA JESUS GOMES, BANCO BMG AS

RECORRIDOS:
BANCO BMG SA, MARIA LUCIA JESUS GOMES

RELATOR:
ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente Maria Lucia Jesus Gomes o benefício da justiça gratuita.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por MARIA LUCIA JESUS GOMES (autora) e BANCO BMG SA (réu) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A ação originária visava à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

A decisão recorrida (ID 16319643) converteu o contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado, declarando-o quitado após autorizar a compensação de valores, e condenou o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o BANCO BMG SA suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia complexa e, no mérito prejudicial, a decadência do direito autoral. Quanto ao mérito, defende a regularidade da contratação, a impossibilidade de conversão do contrato, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e o afastamento da multa cominatória. Por sua vez, a autora MARIA LUCIA JESUS GOMES recorre pugnando pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade total do contrato e determinada a restituição em dobro dos valores descontados.

Da Decadência

O banco recorrente alega a ocorrência de decadência, com base no prazo de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil, contado da celebração do negócio jurídico em 19/09/2017. Todavia, o presente caso envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil. Rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito

A questão jurídica central consiste em definir a
validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC) celebrado entre as partes e as consequências jurídicas decorrentes.

Ambos
os recursos serão analisados conjuntamente, dada a interdependência das matérias
.

O cerne da controvérsia reside na alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, Sra. Maria Lucia, que afirma ter sido induzida a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual consideravelmente mais onerosa e de quitação incerta.

A sentença, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela existência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Com acerto, o juízo de origem entendeu que a simples juntada do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 16319583) não é suficiente para comprovar que a consumidora, em sua condição de hipervulnerabilidade, compreendeu plenamente a natureza e as implicações do negócio. O dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, exige mais do que a mera formalização do instrumento; impõe a prestação de esclarecimentos claros, precisos e ostensivos sobre todas as características do produto, especialmente sobre os encargos, a forma de amortização da dívida e as diferenças em relação a outras modalidades de crédito.

Os saques realizados pela autora, comprovados pelos documentos de ID 16319637, não validam, por si só, a modalidade contratual imposta, pois são compatíveis com a crença de que se tratava da liberação de valores de um empréstimo consignado. Ademais,
o fato de não haver prova de utilização do cartão para compras corrobora a tese de que a intenção da consumidora não era a de obter um cartão de crédito.

Quanto ao
recurso do banco réu
, seus argumentos não merecem prosperar. A conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado é a solução jurídica que melhor se amolda ao caso, pois prestigia a vontade real da consumidora e afasta a onerosidade excessiva decorrente da prática abusiva, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito, uma vez que o valor principal do mútuo foi efetivamente creditado e utilizado pela autora. Essa medida, longe de ser uma "impossibilidade técnica", é uma forma de adequar o negócio jurídico aos ditames da boa-fé objetiva.

No que tange aos
danos morais
, a condenação deve ser mantida. A imposição de um contrato desvantajoso e de difícil quitação a uma pessoa, comprometendo sua verba de natureza alimentar por tempo indeterminado, extrapola o mero aborrecimento contratual e configura dano moral
in re ipsa
. O
valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório da medida, sem causar enriquecimento sem causa.

No tocante ao
recurso da parte autora
, também não assiste razão. A anulação completa do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
, se mostraria mais complexa e não necessariamente mais benéfica, considerando que a autora teria que devolver integralmente e de uma só vez o montante recebido. A conversão em empréstimo consignado, com a apuração de débitos e créditos, é a medida que melhor equaciona o conflito de interesses.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, a sentença já determinou a forma de acertamento dos valores, o que se mostra suficiente para reparar o dano material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno as partes recorrentes, MARIA LUCIA JESUS GOMES e BANCO BMG SA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, em razão da sucumbência recíproca em grau recursal. Suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação à recorrente MARIA LUCIA JESUS GOMES, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)